Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO INCONSISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por servidor público para que seja reconhecido o direito à concessão do adicional de insalubridade.
2. Ainda que não tenha sido produzida prova pericial ante a alegada incapacidade financeira do autor, as demais provas constantes nos autos, como os laudos técnicos produzidos pelo Ministério do Trabalho desde 2001, e a inconsistência do laudo que concluiu pela exclusão do adicional, permitem concluir pelo direito do autor ao adicional de insalubridade no importe de 10% dos vencimentos.
3. Recurso parcialmente provido.